Tribunal: TJDFT
Processo: 0734202-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. RESTRIÇÃO A OUTROS BENS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 391 DO CÓDIGO CIVIL E 789, 797 E 831 do Código de Processo Civil. princípio da cooperação. EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução realiza-se no interesse do credor, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
3. As partes e o juízo precisam colaborar para a satisfação da obrigação, em obediência ao art. 6o do Código de Processo Civil que consagrou o principio da cooperação, este que orienta que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4. A penhora a ser realizada no salário da agravante, apesar de útil ao fim a que se destina, elastece, em muito, o cumprimento da obrigação, em flagrante ofensa à garantia de efetividade do processo em prazo razoável (art. 6o do CPC).
5. Não há, no caso concreto, motivos que impeçam de serem levadas a efeito todas as diligências necessárias a satisfação do crédito do exequente.
6. Dentre outros deveres, incumbe ao magistrado dirigir o processo, velando pela sua duração razoável, consoante previsão expressa no artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil.
7. Cabe ao magistrado, na direção do feito, a realização de atos que velem pela satisfação do crédito, bem como pela prestação jurisdicional justa e efetiva.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.